Tribunal: TJSP
Processo: 2107336-63.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inexistência – Agravo Interno desprovido, contra decisão em juízo de admissibilidade do agravo de instrumento que indeferiu a justiça gratuita – Recurso especial que não é dotado de efeito suspensivo e não impede o julgamento do agravo de instrumento – Recurso rejeitado.